Tribunal: TJDFT
Processo: 0737480-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737480-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO ALVES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ ANTÔNIO ALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM: “A conduta de desviar cursos d ́água é inerentemente ilícita e, como em todo caso de dano ambiental, atrai a tríplice responsabilildade (criminal, cível e administrativa). Um primeiro ponto a ser levantado é que a presente demanda provoca o controle de legalidade do ato admininstrativo, e não a pertinência de persecução criminal, sendo as normas de direito penal aplicáveis apenas de modo subsidiário, como diálogo das fontes, e não como fontes primárias do direito em debate. O desconhecimento da lei não escusa a sua desobediência. Como dito acima, desviar cursos d ́água sem autorização dos órgão competente é ato ilícito, e tal ilicitude não remonta ao ano de 1992, como sugere o libelo. A conduta há muito é proibida por diversos normativos legais, como, por exemplo, o Código Florestal de 1934 (Decreto n. 23.793/34), que instituía a figura das "florestas protetoras", destinadas, entre outras funções ecológicas, a "conservar o regimen das aguas", impondo sanções aos que vulnerassem a composição ambiental dessas florestas. Também deveras eloquente o denominado "Código de Águas" (Decreto n. 24.643/34), o qual, mesmo considerando a possibilidade de qualificação de "águas particulares", previa a ação de fiscalização e reparação pelo poder público sobre leitos e margens de cursos d'água, em caso de violação da lei ou para o atendimento ao interesse público. Logo, não pode haver dúvidas de que a lei tutela especialmente a incolumidade de cursos d ́água, em normas que nada têm de novidade. A prática da conduta proibida não é negada, nem mesmo a circunstância da reincidência, malgrado o autor afirme ter suposto que a primeira remoção da tubulação para a captação ilegal das águas tenha sido fruto de vandalismo, e não da ação administrativa. Antes de restaurar as estruturas de captação da água, deveria ter se informado melhor sobre a possibilidade de assim proceder, mormente porque por ocasião da restauração dessas estruturas, já havia a definição do território especialmente protegido em função de suas características ambientais específicas. Ademais, a orientação da jurisprudência indica que não se pode suscitar validamente a teoria do fato consumado para a convalidação de dano ambiental. Portanto, objetivamente falando, o ato administrativo impugnado ostenta motivação adequada, finalidade e objeto condizentes com a lei, tendo sido lavrado por agente competente e sob forma admitida em lei, o que exclui a possibilidade de intervenção judicial, que é admissível apenas e tão-somente para a adequação do ato à ordem jurídica. A demanda de tutela provisória carece, pois, de plausibilidade jurídica. Há periculum in mora em ambos os sentidos da lide. Da perspectiva do autor, relaciona-se com a possibilidade de abalo financeiro pela exigência de cumprimento da sanção pecuniária derivada do ato questionado. Da perspectiva do poder público, pela possibilidade de vulneração da autoridade de ato aparentemente legítimo, transferindo-se para ele o ônus pela demora do processo, sem que o autor tenha sequer ofertado caução idônea para a garantia do eventual cumprimento da sanção. Na ponderação entre os dois riscos, prevalece o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, o que resguarda em maior medida o interesse ambiental, que é difuso e transgeracional (portanto, prevalente). Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, para reconhecer a subsistência dos planos de validade e eficácia do ato administrativo impugnado neste feito. Intime-se a parte ré, para que apresente sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” O Agravante sustenta que no auto de infração e no julgamento do recurso administrativo não há referência a autuação ambiental anterior. Salienta que o relatório não contém qualquer informação conducente ao reconhecimento de que a captação era continuada, de maneira que a multa deve ser reduzida pela metade. Acrescenta que a continuidade da execução fiscal no valor aproximado de R$ 300.000,00 poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a antecipação da tutela recursal “para sobrestar os efeitos do Auto de Infração no 00358/2017 – IBRAM, haja vista o inegável excesso na aplicação da agravante da reincidência, bem como a inobservância do comando do art. 8o, §5o, do Decreto 37.506/16,” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 51024376). É o relatório. Decido. O Agravante foi autuado “por usar água bruta da Estação Ecológica do Jardim Botânico, culminando na aplicação de multa no valor de R$ 187.960,17, e na obrigação de retirar a tubulação instalada, em razão da transgressão dos art. 52, I, VI e VIII e art. 54, XX, ambos da Lei Distrital no 041/89, combinado com o art. 6o, II, do Decreto 14.422/92 e art. 4o, I, II, III e IV do Decreto 37.506/2016” (fl. 1 ID 168248271 dos autos de origem). A alegação de ausência de notificação não é apta, em tese, a infirmar a reincidência de que trata o artigo 52, inciso I e § 1o, da Lei Distrital 41/1989, in verbis: “Art. 52. São circunstâncias agravantes: I - ser o infrator reincidente ou cometer a infração por forma continuada; (...) § 1o A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do mesmo tipo, ou quando der causa a danos graves à saúde humana ou à degradação ambiental extensa.” As informações da Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental (Sufam) evidenciam, no plano da cognição sumária, que o Agravante captava água irregularmente há mais de 40 anos (fls. 1/9 ID 167167715 dos autos de origem). Em princípio, pois, não pode ser afastada a “degradação ambiental extensa” hábil a configurar a reincidência. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator